Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704173-05.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE ELIZABETH CAMARGO REPRESENTANTE LEGAL: ANA ELIZA CAMARGO CHACEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. O ordenamento jurídico prestigia a solução consensual dos conflitos e uma vez celebrado, não são cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais em sentença homologatória de acordo. Cada parte deve arcar com os honorários de seus respectivos patronos, não havendo que se falar em aplicação do princípio da causalidade e da sucumbência, porquanto não mais se discute quem deu causa à propositura da ação, não havendo vencido e vencedor. Precedentes da Casa. 2. RECURSO IMPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, caput e §10, do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais. Aduz transgressão ao princípio da causalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação ao artigo 85, caput e §10, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto ao não cabimento de honorários sucumbenciais decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010